Tribunal: STF
Processo: ARE 1131764
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — Professores — Pedido de adequação da jornada de trabalho aos termos N do art. 4º, § 2% da Lei n° 11.738/08 — Falta de h comprovação da jornada de trabalho dos autores — Adequação já realizada com a edição da Resolução n° 08/2012 pela Secretaria da Educação — Precedentes — Ação improcedente — Verba honorária mantida — Recurso não provido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, 22, XXIV, e 24, IX, §§ 2º e 4º, da CF/1988.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 958/STF).



    4. O TJ/SP, em juízo de retratação, manteve o julgado proferido, em acórdão assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL —Julgamento do RE n° 936.790/SC pelo STF — Art. 1.030, 11, do novo CPC — Discussão sobre a aplicação do art. 2°, § 4° da Lei federal n. 11.738/2008, que dispõe sobre a composição da carga horária do magistério público nos três níveis da Federação — Tese firmada pela Suprema corte no sentido de que "É constitucional a norma ~federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. " — Decisão proferida por esta Corte que não contrariou a tese firmada pelo STF — Acórdão mantido. 



    5. Decido.



    6. O recurso extraordinário é inadmissível. Nota-se que os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    7. Para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    8. Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base no citado dispositivo constitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator